Tribunal: TJES
Processo: 5002467-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Precatório
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002467-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZABELLA THEBALDI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002467-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
IZABELLA THEBALDI

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZABELLA THEBALDI contra a decisão (fl. 16/17) proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo SINDIFISCAL – SINDICATO PESSOAL DO GRUPO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – TAF, indeferiu o pedido de habilitação da agravante.

Sustenta: (1)
executou individualmente o título judicial constituído no processo coletivo nº 0003905-45.2000.8.08.0024 por ter se desvinculado do sindicato, iniciando novo processo distribuído para o juizado da fazenda pública em razão do valor da execução de R$ 18.674,25 (dezoito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), na qual requereu homologação de acordo com ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Contudo, o juízo do processo de execução judicial nº 0019050- 14.2018.8.08.0024 entendeu que a agravante deveria se habilitar no processo coletivo nº 0003905-45.2000.8.08.0024; (2) com o trânsito em julgado da referida demanda, requereu a habilitação no processo coletivo, considerando que, caso fosse pretendida a execução individual por meio de ação destinada às varas da fazenda, automaticamente o processo seria remetido ao juizado, em razão do valor da causa; (3) ao apreciar o seu pedido de habilitação o juízo a quo o negou por entender que deveria ser feito execução individual do requisitório; (4) como a decisão ignorou a coisa julgada formada no processo nº 0019050-14.2018.8.08.0024, opôs se embargos de declaração em que se pediu que fossem sanados os vícios de omissão quanto o conteúdo da sentença; (5) ao julgar os embargos de declaração, novamente ignorou-se a força da coisa julgada do processo judicial nº 0019050-14.2018.8.08.0024 e a possibilidade de autocomposição a qualquer momento das partes, rejeitando os aclaratórios; e (6) compete ao juízo agravado homologar o acordo das partes mesmo que “envolva sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo”.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se o processamento da execução individual no juízo do agravo, de modo que haja homologação do acordo realizado com o agravado.

Contrarrazões (fls. 39/44) apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo o desprovimento do recurso porque o Juizado Especial Cível não tem competência para demandas que envolvam direitos difusos e coletivos e porque apenas detém competência para executar seus próprios julgados.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 12/07/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002467-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
IZABELLA THEBALDI

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
agravante ajuizou ação de liquidação por arbitramento e execução individual de sentença coletiva nº 0019050-14.2018.8.08.0024 contra o Estado do Espírito Santo
perante o 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória,
objetivando a execução da sentença coletiva
nº 0003905-45.2000.8.80.0024
que tramita perante a
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

E
sta ação de liquidação e execução individual de sentença foi extinta por sentença, ao fundamento de que os juizados
têm
competência apenas para processar e julgar os seus próprios julgados (Lei nº 9.099/1995, art. 3
º
, § 1º, inciso I
)
.

A
agravante,
então,

requereu
habilitação nos autos da
execução da sentença coletiva
nº 0003905-45.2000.8.80.0024,
que tramita perante a
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que foi indeferid
a
ao fundamento de
já ter
ajuizado ação individual para execução da sentença coletiva,
pois
vedad
o
pela Subcláusula 8.1 do acordo celebrado entre o Sindicato do Pessoal do Grupo de Habilitação, Arrecadação e Fiscalização – TAF e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que contém a seguinte redação:

“
8.1. Estão excluídos do presente ACORDO os SUBSTITUÍDOS BENEFICIÁRIOS que possuam ação ordinária, na fase de conhecimento ou cumprimento ou execução individual de sentença coletiva, ainda que suspensa em virtude do presente cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser entabulado acordo diretamente naqueles autos, mediante anuência do patrono ou patrona responsável pela condução da demanda individual.”

A execução individual foi extinta,
do que decorre
que o fundamento da decisão recorrida não persiste.

Ademais,
conforme as mensagens de correio eletrônicos
(fls. 13/1
4
)
recebidas, o advogado da agravante comprovou que está negociando acordo com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Tais mensagens dão conta que
a Procuradora do Estado, Camila Pizzol, informou que lhe enviaria um termo de acordo
propondo lhe pagar R$ 18.674,25 (dezoito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) por precatório e mais R$ 15.123,91 (quinze mil, cento e vinte e três reais e noventa e um centavos) por Requisição de Pequeno Valor equivalente a 4420 Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE(s).

Todavia, tais tratativas restaram frustradas
diante da extinção do pedido de habilitação formulado.

Contudo, é firme a jurisprudência do C. STJ que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. (STJ, AgInt no AREsp 1.481.158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/10/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.561.650/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2020.

E mais. Embora não se possa obrigar ao beneficiário da sentença coletiva proceder à execução individual no juízo prolator da sentença coletiva, sendo sua prerrogativa fazê-lo no foro do próprio domicílio, não existe óbice a que opte pelo juízo onde tramitou o processo de conhecimento, observando a regra do art. 575, II, do Código de Processo Civil de 1973 (STJ - REsp 1634328/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

E o art. 516, inciso II, do CPC/2015, que corresponde ao art. 575, inciso II, do CPC 1973, dispõe que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.

Do mesmo modo, o art. 98, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor dispõem, respectivamente, que é competente para a execução o Juízo: I – da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; e II – da ação condenatória, quando coletiva a execução.

Fredie Didier e Hermes Zanetti Jr ressaltam que “Há, pois, quatro foros em tese competentes para a execução da sentença:
o foro que processou a causa originalmente
, foro de domicílio do executado, foro do bem que pode ser expropriado e for do local onde deva ser executada a prestação de fazer ou não de não fazer. E, no caso da execução individual de uma sentença coletiva, uma quinta hipótese, o foro de domicílio do exequente. É possível, ainda, o controle da opção do exequente pela alegação de incompetência do executado. A possibilidade de escolha de foros para a execução prevista no par. ún. do art. 516 do CPC, também se aplica a execução coletiva promovidas pelos legitimados coletivos, pois não há razão para qualquer diferenciação de tratamento: se o regime do CDC (art. 98, § 2º, II) adotava o regime gera previsto pelo CPC, se esse foi alterado também deve ser considerado-se alterado, por revogação, o regime daquele.” (In Curso de Direito Processual Civil – Volume 4, Fredie Didier e Hermes Zaneti Jr, 10ª edição, 2016, Bahia, p. 456)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de habilitação da agravante nos autos da ação
execução da sentença coletiva
nº 0003905-45.2000.8.80.0024
que tramita perante a
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002467-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
IZABELLA THEBALDI

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE BENEFICIÁRIO CUJA EXECUÇÃO INDIVIDUAL FOI EXTINTA – POSSIBILIDADE – DEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.

1. - É firme a jurisprudência do C. STJ que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal.

2. - Embora não se possa obrigar ao beneficiário da sentença coletiva proceder à execução individual no juízo prolator da sentença coletiva, sendo sua prerrogativa fazê-lo no foro do próprio domicílio, não existe óbice a que opte pelo juízo onde tramitou o processo de conhecimento (CPC, art. 516, inciso II c/c art. 98, inciso II, do CDC).

3. - Extinta a execução individual ajuizada pela agravante perante o 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, o seu pedido de habilitação há que ser deferido nos autos da execução coletiva na qual pretende celebrar acordo com o Estado do Espírito Santo.

4. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.